Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-04.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001213-04.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WALLYSON VINICIUS FREITAS DOS SANTOS - CPF: 058.873.411-06 (APELANTE), NAELSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 888.779.814-15 (VÍTIMA), JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 654.963.101-72 (VÍTIMA), ANDERSON CHRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 052.772.181-65 (VÍTIMA), JOSE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 020.455.584-10 (VÍTIMA), AGILIO VITORIO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001213-04.2018.8.11.0010

APELANTE: WALLYSON VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO EM SUA FORMA TENTADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E PELO LAUDO PERICIAL – TENTATIVA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À CABEÇA DAS VÍTIMAS – RESULTADO NÃO ATINGIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – REVÓLVER FALHOU – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de tentativa de latrocínio está demonstrada na palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelo laudo pericial realizado nas armas de fogo, que atestou a eficácia delas para produzir disparos, bem como a existência de projétil “com marca de percussão”.

Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio para roubo circunstanciado, quando evidenciada pelo conjunto fático-probatório a inequívoca intenção do agente de ceifar a vida das vítimas para consumação do crime patrimonial, posicionando a arma na cabeça delas e acionando o gatilho, somente não obtendo êxito por circunstancias alheias a sua vontade, já que o revólver falhou.

A violência exacerbada na prática do crime – resultando em três costelas quebradas e 5 (cinco) pontos na cabeça do ofendido – constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

As consequências do crime que extrapolam o resultado típico esperando, gerando traumas e/ou sequelas nas vítimas, devem ser negativadas na fixação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001213-04.2018.8.11.0010

APELANTE: WALLYSON VINICIUS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wallyson Vinicius Freitas dos Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 8 (oito) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, §3o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante a
desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, diante da ausência de provas de que tenha agido com o
dolo específico do delito, qual seja, a vontade livre e manifesta de ceifar a vida das vítimas. Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020